Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos etc. Levando em consideração que as razões deduzidas às págs. 1/15 do ID 15917302 não se mostram hábeis a alterar os fundamentos da Decisão que deferiu parcialmente a liminar para “fixar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor informado pela Agravada no importe de R$ 9.025.395,00 como limite de retenção a título de garantia real, devendo ser liberada à Agravante a quantia que ultrapassar o valor de R$ 902.539,50 segundo os termos e condições fixadas pelo Juízo de origem”, recebo o Agravo Interno. Compulsando os autos, verifico que foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno às págs. 1/14 do ID 15935124. No entanto, a Decisão agravada proferida pelo Juízo a quo também é alvo de insurgência nos autos do Agravo de Instrumento 0713083-75.2020.8.07.0000 interposto pelo Banco Safra S.A., e no qual foi indeferido o pedido de liminar com a reprodução das razões que ensejaram sua parcial concessão nos presentes autos. A par dessas considerações, determino à Secretaria que proceda à associação dos presentes autos ao AGI 0713083-75.2020.8.07.0000 para julgamento simultâneo. Decorrido o prazo para eventual insurgência recursal contra a Decisão que indeferiu a liminar nos autos do AGI 0713083-75.2020.8.07.0000, bem como para oferta de contrarrazões, retornem os autos conclusos. Aguarde-se na Secretaria. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator